Tribunal: TJBA
Processo: 0569415-05.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0569415-05.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE TAVARES CARNEIRO NETO Advogado(s): LUAN RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos com a finalidade de sanar supostas omissões e contradições em acórdão que não conheceu de apelação por caracterizar erro grosseiro, manteve a majoração dos honorários advocatícios e afastou os pleitos de segredo de justiça e prequestionamento explícito. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à análise do trânsito em julgado e à falha na prestação de serviço pelo banco embargado; (ii) saber se houve contradição ao classificar a apelação como erro grosseiro e afastar o princípio da fungibilidade recursal; (iii) saber se ocorreu omissão ou contradição na fixação de honorários recursais e na suspensão de sua exigibilidade por gratuidade da justiça; e (iv) saber se houve omissão quanto ao pedido de tramitação em segredo de justiça e ao prequestionamento da matéria. III. Razões de decidir 3. O não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita impede a abertura da instância revisora, obstando a análise de qualquer questão de fundo, inclusive aquelas relativas à coisa julgada material e à falha na prestação do serviço. 4. Inexiste contradição no afastamento da fungibilidade, pois a interposição de apelação contra decisão de natureza interlocutória – que julga impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva – configura erro grosseiro decorrente de inobservância de regra expressa do código processual. 5. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é cabível mesmo nas hipóteses de não conhecimento do recurso, diante do trabalho adicional do advogado da parte contrária, restando devidamente resguardada a suspensão da exigibilidade da verba em razão da gratuidade da justiça concedida. 6. O julgador não incorre em omissão ao deixar de analisar pedido de segredo de justiça que não se enquadra nas hipóteses legais, tampouco ao não realizar prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, desde que apresente fundamentação suficiente para respaldar a decisão. 7. Os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão do mérito, à reconsideração do julgado ou ao inconformismo com o resultado, sendo incabíveis quando ausentes os vícios indicados na legislação processual. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos não acolhidos. Tese de julgamento: "Os embargos de declaração são via de fundamentação vinculada, cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inadequados para a rediscussão do mérito, para o mero inconformismo com a decisão ou para o prequestionamento isolado de dispositivos quando o julgado já se encontra suficientemente fundamentado." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2027907/SP; STJ, AgInt no REsp n. 1.967.663/CE, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 26.03.2025; STJ, EDcl no AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.390.431/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17.02.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.043.112/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024. Vistos, relatados e discutidos os autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0569415-05.2017.8.05.0001, em que figura como embargante JOSE TAVARES CARNEIRO NETO e como embargado(s) BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, pelas razões a seguir expendidas.